Tribunal: TJDFT
Processo: 0719774-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719774-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravados: Zoraia Teixeira de Lima Daniel Henrique de Carvalho D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0718574-67.2024.8.07.0018, assim redigida: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move ZORAIA TEIXEIRA DE LIMA, partes qualificadas nos autos, impugnando a gratuidade de justiça concedida a autora, alegando, em síntese, a ocorrência de prescrição da pretensão e o excesso de execução (ID 223029818). O autor se manifestou sobre a impugnação na peça de ID 223144073. É o relatório. Decido. Inicialmente analisa-se a questão de ordem processual. O réu impugnou a gratuidade de justiça deferida a autora sob o argumento que ela é servidora pública e recebe quantia considerável a título de remuneração. A autora afirma que recebe remuneração liquida de pouco mais de dois salários mínimos o que comprova sua hipossuficiência. Da simples análise dos documentos anexados aos autos é possível verificar que a autora não possui condições arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem o prejuízo do seu sustento e de sua família mesmo sendo servidora pública. Assim, rejeito a impugnação e mantenho a gratuidade de justiça deferida a autora, nos termos do artigo 98 cumulado com o artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil. Cuida-se de pedido de cumprimento individual de sentença coletiva – autos no 0003668-73.2001.8.07.0001, relativo ao pagamento do benefício de alimentação suprimido, desde a sua suspensão até a data do restabelecimento, desconsiderando-se o período de 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação e ressaltando-se que o custeio é encargo dos servidores. O réu arguiu prejudicial de mérito de prescrição sob o argumento que sentença da ação coletiva transitou em julgado em 12/12/03 e ele apresentou as fichas financeiras em 12/02/07. Em 30/11/07, o Sindicado da categoria manifestou ciência e informou que elaboraria os cálculos necessários, por isso, os interessados só teriam até 12/02/12 para ajuizar as ações de cumprimentos individuais de sentença, mas esta ação foi ajuizada 17/10/2024. No entanto, essa questão já foi objeto de análise do Juízo da ação coletiva, que afastou a prescrição da pretensão de cumprimento individual de sentença coletiva, nos seguintes termos: “Em atenção à observação do exequente sobre a prescrição da pretensão de cumprimento individual, consigno que em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. Logo, não está prescrita a pretensão de cumprimento individual da sentença coletiva.” Em que pese o pedido de cumprimento de sentença tenha sido apresentado 12/8/2009, o réu apresentou exceção de pré-executividade em 7/6/2010, rejeitada pelo Juízo da ação coletiva, tendo o réu interposto agravo de instrumento, distribuído sob o n. 0000293-18.2011.8.07.0000. O agravo de instrumento manteve a decisão proferida, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 18/04/2022 (ID 123502780), data em que a execução coletiva voltou a tramitar. Contudo, interrompida a prescrição o prazo prescricional retornou a fluir pela metade, nos termos do artigo 9o do Decreto 20.910/1932, que assim dispõe: “A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”. Neste caso, o cumprimento coletivo não terminou, portanto, não houve o último ato da execução coletiva, razão pela qual não ocorreu a prescrição da pretensão. Assim, rejeito a prejudicial de mérito da prescrição. O réu alegou excesso de execução sob o fundamento que a autora utilizou em todo o período a SELIC como índice de correção, não deduziu a cota parte do servidor e não limitou o valor até 10/2000, tendo em vista que em 11/2000 foi restabelecido o pagamento. Sustenta a existência de excesso no valor de R$ 113.459,14 (cento e treze mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos) – ID 223029818. A autora concordou expressamente com a impugnação no que tange ao excesso de execução (ID 223144073), impondo-se o seu acolhimento. Com relação à sucumbência verifica-se que se aplica a norma do § 7o do artigo 85 do Código de Processo Civil, pois o Distrito Federal impugnou a execução de sentença, tendo a autora concordado com os cálculos apresentados. Considerando que o incidente é de baixa complexidade em razão da prescindibilidade de dilação probatória e realização de cálculos e, ainda, que houve anuência expressa da autora aos cálculos apresentados pelo réu, o que demandou do réu a elaboração de apenas uma peça processual os honorários devem ser fixados no mínimo legal, qual seja 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, que nesse caso representa o excesso de execução. Foi deferida gratuidade de justiça a autora, mas a concessão desse benefício não afasta a responsabilidade pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, ficando, contudo, tais obrigações sob condição suspensiva de exigibilidade (artigo 98, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil). Em face das considerações alinhadas ACOLHO, EM PARTE, A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para reconhecer o excesso de execução e fixar o seu valor em R$ 58.952,81 (cinquenta e oito mil novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e um centavos) e condenar a autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10 % (dez por cento) sobre o excesso de execução, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensas, em razão da gratuidade de justiça concedida. Após o trânsito em julgado desta decisão expeça-se precatório do valor principal em favor da autora e expeça-se requisição de pequeno valor - RPV em favor de DANIEL HENRIQUE DE CARVALHO, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 215938581”. (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 71968412), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao acolher apenas em parte a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo recorrente na origem. Afirma que transcorreu o prazo prescricional da pretensão ao cumprimento individual da sentença coletiva. Argumenta ainda que nos autos de no 0003668-73.2001.8.07.0001 não tem o condão de influenciar o presente cumprimento individual de sentença coletiva, ao argumento de que não houve a inclusão do ora recorrente na aludida demanda. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com o acolhimento integral dos argumentos articulados pelo recorrente na impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular a decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame as questões urgentes submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em analisar se houve o transcurso do prazo prescricional relativo à pretensão ao cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva. No caso em deslinde trata-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos do processo originado por ação coletiva, ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal em desfavor do recorrente (autos no 0003668-73.2001.8.07.0001). Nesse contexto os recorridos pretendem a satisfação do respectivo crédito, decorrente da ausência de pagamento dos valores alusivos às parcelas de auxílio alimentação, tendo a decisão interlocutória ora impugnada afastado a ocorrência de prescrição da pretensão executória nos seguintes termos: “(...) Cuida-se de pedido de cumprimento individual de sentença coletiva – autos no 0003668-73.2001.8.07.0001, relativo ao pagamento do benefício de alimentação suprimido, desde a sua suspensão até a data do restabelecimento, desconsiderando-se o período de 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação e ressaltando-se que o custeio é encargo dos servidores. O réu arguiu prejudicial de mérito de prescrição sob o argumento que sentença da ação coletiva transitou em julgado em 12/12/03 e ele apresentou as fichas financeiras em 12/02/07. Em 30/11/07, o Sindicado da categoria manifestou ciência e informou que elaboraria os cálculos necessários, por isso, os interessados só teriam até 12/02/12 para ajuizar as ações de cumprimentos individuais de sentença, mas esta ação foi ajuizada 17/10/2024. No entanto, essa questão já foi objeto de análise do Juízo da ação coletiva, que afastou a prescrição da pretensão de cumprimento individual de sentença coletiva, nos seguintes termos: “Em atenção à observação do exequente sobre a prescrição da pretensão de cumprimento individual, consigno que em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. Logo, não está prescrita a pretensão de cumprimento individual da sentença coletiva.” Em que pese o pedido de cumprimento de sentença tenha sido apresentado 12/8/2009, o réu apresentou exceção de pré-executividade em 7/6/2010, rejeitada pelo Juízo da ação coletiva, tendo o réu interposto agravo de instrumento, distribuído sob o n. 0000293-18.2011.8.07.0000. O agravo de instrumento manteve a decisão proferida, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 18/04/2022 (ID 123502780), data em que a execução coletiva voltou a tramitar. Contudo, interrompida a prescrição o prazo prescricional retornou a fluir pela metade, nos termos do artigo 9o do Decreto 20.910/1932, que assim dispõe: “A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”. Neste caso, o cumprimento coletivo não terminou, portanto, não houve o último ato da execução coletiva, razão pela qual não ocorreu a prescrição da pretensão. Assim, rejeito a prejudicial de mérito da prescrição (...)”. A respeito do tema ora em evidência, é necessário destacar o teor do art. 1o do Decreto n° 20.910/1932, que normatizou o prazo prescricional quinquenal para o exercício da pretensão relativa às dívidas passivas do Distrito Federal. Examine-se, a propósito, a redação do referido dispositivo legal: “Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.” Além disso, de acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (tema no 877), deve ser observado que “o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei no 8.078/90”. Aliás, o requerimento de cumprimento de sentença coletiva formulado pelo substituto processual interrompeu o prazo quinquenal para o início da quinta fase do procedimento, por iniciativa do credor, sendo certo que o aludido lapso temporal recomeçou a correr pela metade (dois anos e meio) a partir da data do último ato processual que deu causa à interrupção. Esse entendimento alinha-se, inclusive, ao teor do enunciado n° 383 da Súmula do Excelso do Supremo Tribunal Federal: “A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.” A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 3,17%. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. REINÍCIO DO LAPSO PELA METADE. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ a Ação de Execução prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Porém, na hipótese dos autos, o prazo prescricional foi interrompido com o ajuizamento da Ação de Execução coletiva pelo Sindicato, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva (24.4.2014). 2. Consoante informações extraídas do aresto objurgado, o trânsito em julgado da ação de conhecimento coletiva que reconheceu o direito dos servidores ocorreu em 27.1.2005. O prazo prescricional teve seu curso interrompido com a ação coletiva ajuizada pelo Sindicato em 22.6.2005, reiniciando-se a contagem do prazo pela metade em 24.4.2014. Por sua vez, a Ação de Execução individual do título coletivo foi ajuizada em 9.2.2015; dentro, portanto, do prazo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, não tendo ocorrido, por conseguinte, a prescrição. 3. Tem-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação do STJ, incidindo na pretensão recursal, pois, o óbice da Súmula 83/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.” (REsp n° 1724832/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 13/11/2018.) (Ressalvam-se os grifos.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. GDASST E GDPST. EXTENSÃO A INATIVO. AÇÃO INDIVIDUAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS, EM DECORRÊNCIA DE PROTESTO JUDICIAL PROMOVIDO PELO RESPECTIVO SINDICATO DE CLASSE. APROVEITAMENTO. PRECEDENTES. 1. Ao se prover o recurso especial do autor, aplicou-se jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, do trânsito em julgado da execução coletiva (v.g.: AgRg nos EREsp n. 1.175.018/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 11/9/2015), não havendo falar em descumprimento ao preceito constitucional contido no art. 8o, III, da CF. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1370991/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016.) (Ressalvam-se os grifos.) “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Conforme entendimento firmado nesta Corte, a ação executiva contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença condenatória. Por outro lado, o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, do trânsito em julgado da execução coletiva. Aplicação da Súmula n. 168/STJ (precedentes). Agravo regimental desprovido.” (AgRg nos EREsp 1175018/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/08/2015, DJe 11/09/2015.) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde, aos 12 de agosto de 2009, o substituto processual formulou requerimento para a instauração da fase de liquidação de sentença coletiva, evento que interrompeu o curso do prazo prescricional. No entanto, a prescrição referente à pretensão exercida nos próprios autos do processo coletivo não pode ser objeto de exame no presente recurso, cujo objeto está delimitado à prescrição alusiva à pretensão exercida individualmente pela credora. O Distrito Federal, naquela oportunidade, ofereceu a impugnação indevidamente denominada de “exceção de pré-executividade”, que, por sua vez, foi rejeitada por decisão proferida pelo Juízo singular, mantida por esta Egrégia 2a Turma Cível ao apreciar o agravo de instrumento no 0000293-18.2011.8.07.0000. É pertinente mencionar que o acórdão da lavra desta Egrégia 2a Turma Cível transitou em julgado aos 18 de abril de 2022, tendo retomado o curso da execução coletiva promovida pelo substituto processual, que, a seu turno, ainda está em tramitação. Convém destacar que o Juízo singular, na quinta fase do processo, aos 3 de junho de 2022, proferiu decisão por meio da qual determinou que “(...) os credores que não constaram do cálculo anteriormente homologado deverão proceder à distribuição de cumprimento individual de ação coletiva, a ser submetida à distribuição aleatória”, nos termos da decisão de Id. 126844030 dos autos do processo no 0003668-73.2001.8.07.0001. Com efeito, aos 17 de outubro de 2024, os credores, ora agravados, formularam o requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva. Diante desse contexto, basta observar que os recorridos formularam o requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva após o início da fase de cumprimento coletivo movida pelo Sindicato. Assim, a interrupção do curso do prazo da prescrição provocada pelo requerimento coletivo formulado pelo Sindicato é suficiente, ao menos no presente momento, para afastar o reconhecimento dos efeitos da prescrição em relação à pretensão individualizada movida pela recorrida. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. SINDSAUDE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. DECOTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foram rejeitadas a prejudicial de prescrição da pretensão executiva, bem como as alegações de prejudicialidade externa (com suspensão do processo) e de excesso de execução. 2. O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja do trânsito em julgado da execução coletiva. Precedentes do STJ. 3. Se o cumprimento de sentença coletivo, manejado pelo sindicato, em substituição processual de seus filiados, ainda está em fase de tramitação, deve-se reconhecer que nem sequer voltou a fluir o prazo para se requerer o cumprimento individual da sentença, devendo ser rejeitada a prejudicial de mérito de prescrição. 4. Não há justificativa para a alegada prejudicialidade externa (art. 313, V, "a", do CPC), pela pendência de julgamento de Recurso Especial cujo objeto é a prescrição da pretensão executiva coletiva, se o Superior Tribunal de Justiça já sinalizou no sentido de desprovimento do recurso e rejeição da prescrição, por aplicar-se à hipótese a orientação firmada no Recurso Especial 1.336.026/PE (Tema Repetitivo 880), com a modulação procedida nos Embargos de Declaração. 5. O título executivo judicial decorrente da Ação Coletiva no 15106/93, ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de Saúde do Distrito Federal - SINDSAUDE, assegurou aos servidores a restituição de valores relativos à alíquota de contribuição previdenciária instituída no art. 9o da Lei no 8.162/1991, declarado inconstitucional pelo STF, que teve incidência a partir de janeiro/1992. O título executivo não inclui descontos decorrentes de alíquota instituída posteriormente, pela Lei no 8.688, de 21/07/1993, cuja incidência no âmbito do Distrito Federal foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, devendo ser decotado o excesso decorrente da inclusão. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n 1348680, 07075171420218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de o julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. SINDSAÚDE. EXECUÇÃO COLETIVA. CAUSA INTERRUPTIVA. PREJUDICIAL AFASTADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RESTITUIÇÃO. VALORES COBRADOS EM EXCESSO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9O DA LEI 8.162/91. ALÍQUOTA. MODIFICAÇÕES POSTERIORES. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. EXCESSO RECONHECIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu em parte a impugnação, apenas para destacar do montante executado o excesso decorrente da ausência de aplicação da Lei Complementar distrital no 943/2018. 2. Cuidam os autos de cumprimento individual de sentença coletiva que acolheu o pedido formulado pelo SINDSAÚDE/DF com o objetivo de ver reconhecido o direito dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde do DF à restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 9o da Lei no 8.162/91. 3. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 05 (cinco) anos, aplicando-se o mesmo prazo à execução, conforme o Enunciado n.o 150 do STF. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a execução coletiva representa causa interruptiva da prescrição para as execuções individuais, em determinadas hipóteses, não se limitando, todavia, aos feitos em que se discute a legitimidade do Sindicato. 5. O ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo quinquenal (art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n.o 150/STF) para o início da execução individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença do cumprimento coletivo, o que ainda não se verificou (art. 9o do Decreto n.o 20.910/32). 6. Conquanto a prescrição tenha sido aventada nos Embargos à Execução opostos em face do cumprimento coletivo, a prejudicial restou afastada, devendo-se assumir, enquanto não revisada a decisão, que a pretensão aviada na execução coletiva não se encontra prescrita, pois o referido recurso não possui efeito suspensivo, de modo que, não estando ultimado o feito executivo coletivo, o prazo prescricional não retomou seu curso, não estando o presente feito, igualmente, fulminado pela prescrição. Precedentes. 7. Irrelevante, no caso, a apresentação da documentação apta a aparelhar a execução individual em data anterior aos 05 (cinco) anos que antecedem o feito, porquanto verificada causa interruptiva da prescrição contemporânea à sua disponibilização, qual seja, o ajuizamento de cumprimento de sentença coletivo pelo substituto processual. 8. O pedido de suspensão do cumprimento de sentença - tendo em vista não ter ocorrido o trânsito em julgado da decisão que afastou a prescrição do feito executivo coletivo -, não foi analisado pelo Juízo a quo, sendo vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, pleito não analisado pela instância anterior, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 9. A ação coletiva reconheceu o direito dos servidores à restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 9o da Lei n. 8.162/91, de modo que eventuais modificações posteriores da alíquota devem ser observadas. 10. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade e autoaplicabilidade, no âmbito do Distrito Federal, da Lei no 8.688/93 e da MP 560/94 (RE 372.462/DF), devendo ser decotado do cumprimento de sentença o montante posterior à vigência da norma em comento, publicada em 21/07/1993, a qual instituiu nova alíquota para as contribuições previdenciárias, observada a anterioridade nonagesimal. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Prejudicial afastada. (Acórdão n 1339462, 07064960320218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021) (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto não há óbice para o prosseguimento do curso do requerimento individual de cumprimento de sentença formulado pelos recorridos. Finalmente, convém destacar que apesar de ter ocorrido o trânsito em julgado da sentença coletiva (autos no 0003668-73.2001.8.07.0001) aos 12 de dezembro de 2003, aplica-se à hipótese em exame os efeitos modulados conferidos em sede de embargos de declaração no Resp. 1.336.026-PE (Tema no 880), que estabelecem como início do prazo prescricional de 5 (cinco) anos a data de 30 de junho de 2017, para o requerimento do cumprimento de sentença com trânsito em julgado até 17 de março de 2016, que dependa para o fornecimento pelo devedor de documentos ou fichas financeiras para liquidação do julgado. Conclui-se, portanto, que a pretensão deduzida pelos recorridos não foi acobertada pelos efeitos da prescrição. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 21 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator